Tribunal: STF
Processo: RE 1441383
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇACOLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇOPÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (SINTSEP) mILEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STF NO RE612043/RS NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FILIADO. SENTENÇA MANTIDA.



    I- O Supremo Tribunal Federal no RE 612043/PR fixou a seguinte tese jurídica: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada apartir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses dos associados, somente alcança osfiliados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura dademanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.



    II -No entanto, na hipótese, a recorrente não demonstra, para que pudesse se beneficiar da coisa julgada, sua filiação ao SINTSEPem momento anterior ou até a data da propositura da demanda, ou seja, 10/12/2009 – data da distribuição da ação ordinária coletiva,devendo ser confirmada a falta da condição da execução, qual seja, a legitimidade, sobretudo porquecolhe-se docontracheque e daficha financeira acostada aos autos, sua filiação ao SINPROESSEMA, inclusive com descontos do imposto sindical para o referidosindicato.



    III - Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O cerne do recurso consiste em examinar se deve ou não mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade daapelante para executar a sentença judicial, oriunda AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA nº 37.012/2009 movida pelo Sindicato dosTrabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP/MA.



    Na origem, a apelante, servidora pública estadual, ingressou com execução autônoma e individual de sentençaproferida na ação ordinária coletiva nº 37.012/2009 movida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado doMaranhão – SINTSEP/MA, na qualidade de substituto processual, por legitimação extraordinária, que compreende os servidorespúblicos no Estado do Maranhão perante a 1ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha de SãoLuís, objetivando o reconhecimento do direito dos substituídos à percepção de 21,7%, correspondente à diferença dos percentuaisde reajuste recebidos (8,3%) e o percentual deferido pela Lei nº 8.369/2006 (30%).



    Sustenta que o SINTSEP/MA abrange todos os servidores públicos estaduais do poder executivo, sendo o únicoregistrado no Ministério do Trabalho, o que permite aos ora apelantes a vinculação ao mesmo, assim como afirmam que o Estadodo Maranhão não pode interferir na liberdade sindical dos servidores.



    (...)



    Na singularidade do caso, a apelante integra a carreira vinculada a outro sindicato, qual seja, oSINPROESEMMA, ao passo que a ação coletiva, objeto de execução foi movida pelo SINTSEP/MA, que abrange todos osservidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico, sendo esse o caso dos servidores da administração emgeral, vez que não possuem um sindicato próprio, situação diversa a que ostenta a recorrente.



    (...)



    Na singularidade do caso, a apelante integra a carreira vinculada a outro sindicato, qual seja, oSINPROESEMMA, ao passo que a ação coletiva, objeto de execução foi movida pelo SINTSEP/MA, que abrange todos osservidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico, sendo esse o caso dos servidores da administração emgeral, vez que não possuem um sindicato próprio, situação diversa a que ostenta a recorrente.



    (...)



    Caberia assim, ao SINPROESEMMA promover as providências judiciais necessária para obter em juízo decisãofavorável a pretensão da recorrente, o que não ocorreu."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente